Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710736-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUCANDARIO SOL NASCENTE S/S LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), oportuno à parte agravante EDUCANDÁRIO SOL NASCENTE S/C LTDA., para que se manifeste em relação à preliminar de não conhecimento parcial do recurso, arguida em contrarrazões (ID 35090768), em razão de inovação recursal, em relação à aplicação do inciso X do art. 833 do CPC, prazo de 15 (quinze) dias. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator